Tribunal: STJ
Processo: 0729359-79.2023.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2151926 - DF (2024/0222952-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: ERBE INCORPORADORA 113 LTDA
ADVOGADO
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - DF044215
RECORRIDO
: ANDRE LUIZ SANTANA DA CONCEICAO
ADVOGADOS
: LEONEL CAVALCANTE MAGALHAES BRITO DE MENDONCA -
DF069379
JOÃO PAULO INACIO DE OLIVEIRA - DF027709
INTERES.
: LUCINEIDE MOREIRA SILVA DA CONCEICAO
INTERES.
: HONORATO DA CONCEICAO
INTERES.
: KIZZ CAVALCANTE INACIO DE OLIVEIRA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO
ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DIREITO
DISPONÍVEL. ADSTRIÇÃO AO PEDIDO. REEXAME DE CÁLCULOS.
IMPOSSIBILIDADE.
MULTA DO
§ 4o, DO
SÚMULA 7/STJ.
ART. 1.021,
CPC. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso especial interposto em cumprimento de sentença
decorrente de rescisão de compra e venda de imóvel, discutindo-se
homologação de cálculos da Contadoria Judicial e alegado excesso de
execução, em contexto em que não se conheceu do agravo de
instrumento por preclusão consumativa, mantido em agravo interno e
rejeitados os embargos de declaração.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional por ausência de enfrentamento da homologação dos
cálculos da Contadoria Judicial; (ii) a decisão incorreu em julgamento
ao limitar o excesso ao valor indicado pelo executado; (iii) a
ultra petita
matéria de excesso de execução, por ser de ordem pública, estaria
insuscetível de preclusão temporal.
3. A negativa de prestação jurisdicional não se caracteriza quando os
Documento eletrônico VDA52023483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/11/2025 15:35:56
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 27f67c97-142e-4274-b535-3c5b49e23e33

óbices processuais – preclusão consumativa e intempestividade –
impedem a cognição do mérito; reconhecida a preclusão, a controvérsia
sobre cálculos não é passível de exame na via recursal inadequada.
4. Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
28/10/2025
03/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52023483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/11/2025 15:35:56
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 27f67c97-142e-4274-b535-3c5b49e23e33

RECURSO ESPECIAL No 2151926 - DF (2024/0222952-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: ERBE INCORPORADORA 113 LTDA
ADVOGADO
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - DF044215
RECORRIDO
: ANDRE LUIZ SANTANA DA CONCEICAO
ADVOGADOS
: LEONEL CAVALCANTE MAGALHAES BRITO DE MENDONCA -
DF069379
JOÃO PAULO INACIO DE OLIVEIRA - DF027709
INTERES.
: LUCINEIDE MOREIRA SILVA DA CONCEICAO
INTERES.
: HONORATO DA CONCEICAO
INTERES.
: KIZZ CAVALCANTE INACIO DE OLIVEIRA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO
ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DIREITO
DISPONÍVEL. ADSTRIÇÃO AO PEDIDO. REEXAME DE CÁLCULOS.
IMPOSSIBILIDADE.
MULTA DO
§ 4o, DO
SÚMULA 7/STJ.
ART. 1.021,
CPC. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso especial interposto em cumprimento de sentença
decorrente de rescisão de compra e venda de imóvel, discutindo-se
homologação de cálculos da Contadoria Judicial e alegado excesso de
execução, em contexto em que não se conheceu do agravo de
instrumento por preclusão consumativa, mantido em agravo interno e
rejeitados os embargos de declaração.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional por ausência de enfrentamento da homologação dos
cálculos da Contadoria Judicial; (ii) a decisão incorreu em julgamento
ao limitar o excesso ao valor indicado pelo executado; (iii) a
ultra petita
matéria de excesso de execução, por ser de ordem pública, estaria
insuscetível de preclusão temporal.
3. A negativa de prestação jurisdicional não se caracteriza quando os
Documento eletrônico VDA51806282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:18:02
Código de Controle do Documento: 35418cec-2f65-403a-9c6f-2c6d0e514eae

óbices processuais – preclusão consumativa e intempestividade –
impedem a cognição do mérito; reconhecida a preclusão, a controvérsia
sobre cálculos não é passível de exame na via recursal inadequada.
4. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ERBE INCORPORADORA 113
LTDA. (ERBE) contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios, de relatoria da Desembargadora Maria Ivatônia Barbosa dos Santos, assim
ementado: (e-STJ, fls. 105-109):
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. ARTIGO 932, INCISO
III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MULTA PREVISTA NO ARTIGO
1.021, § 4° DO CPC. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.
O agravo de instrumento não foi conhecido (artigo 932, inciso III do CPC)
porque inadmissível, definida a preclusão da questão levantada pela
parte agravante. Nada a alterar em sede do presente agravo interno.
“Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4°, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração
da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar
sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo interno improvido”
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.000.443/PB,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
13/2/2023,
17/2/2023)
Agravo interno conhecido e não provido.

Os embargos de declaração opostos por ERBE foram rejeitados (e-STJ, fls.
216-237).
Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento na alínea
do
a
inciso III do
da Constituição Federal, ERBE apontou (1) negativa de prestação
art. 105
jurisdicional, com violação do
do CPC, sob o argumento de que o TJDFT não teria
art. 10
analisado adequadamente a questão relativa à homologação dos cálculos da Contadoria
Judicial, que apontaram excesso de execução no valor de R$ 83.870,24 [oitenta e três
mil, oitocentos e setenta reais e vinte e quatro centavos; (2) violação do
do CPC,
art. 492
sustentando que a decisão recorrida incorreu em julgamento
ao limitar o
ultra petita
reconhecimento do excesso de execução ao valor de R$ 2.431,15 [dois mil, quatrocentos
e trinta e um reais e quinze centavos], indicado pela própria parte executada,
desconsiderando os cálculos da Contadoria; (3) afronta ao
parágrafo único, do
art. 278,
CPC, sob o argumento de que a matéria relativa ao excesso de execução é de ordem
pública e, portanto, não estaria sujeita a preclusão temporal.
Documento eletrônico VDA51806282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:18:02
Código de Controle do Documento: 35418cec-2f65-403a-9c6f-2c6d0e514eae

Houve apresentação de contrarrazões por ANDRE LUIZ SANTANA DA
CONCEIÇÃO e outros (ANDRE e outros), defendendo a manutenção do acórdão
recorrido e a aplicação da Súmula 7 do STJ, sob o argumento de que a análise do
recurso demandaria reexame de matéria fático-probatória (e-STJ, fls. 259-265).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
De acordo com a moldura fática dos autos, na origem o caso cuida de
cumprimento de sentença decorrente da rescisão de contrato de compra e venda de
unidade imobiliária, no qual os exequentes pleitearam o recebimento de valores a título
de multa contratual, devolução de parcelas pagas, honorários advocatícios e custas
processuais. A parte executada, ERBE, realizou o depósito de R$ 944.799,77
[novecentos e quarenta e quatro mil, setecentos e noventa e nove reais e setenta e sete
centavos], mas os exequentes alegaram que ainda havia um saldo remanescente de R$
29.587,59 [vinte e nove mil, quinhentos e oitenta e sete reais e cinquenta e nove
centavos].
A executada, por sua vez, impugnou o cumprimento de sentença, apontando
excesso de execução no valor de R$ 2.431,15 [dois mil, quatrocentos e trinta e um reais
e quinze centavos] e não se opondo ao levantamento de valores incontroversos. Diante
da controvérsia, o Juízo de origem determinou a remessa dos autos à Contadoria
Judicial, que apurou um excesso de execução no montante de R$ 83.870,24 [oitenta e
três mil, oitocentos e setenta reais e vinte e quatro centavos].
Apesar disso, o Juízo de primeira instância limitou o reconhecimento do
excesso ao valor de R$ 2.431,15 [dois mil, quatrocentos e trinta e um reais e quinze
centavos], indicado pela própria executada, sob o fundamento de que seria ultra petita
reconhecer valores superiores aos apontados na impugnação. Os embargos de
declaração opostos pela executada foram rejeitados.
A executada interpôs agravo de instrumento, alegando que a decisão de
primeira instância desconsiderou os cálculos da Contadoria e que a matéria relativa ao
excesso de execução, por ser de ordem pública, não estaria sujeita a preclusão. O
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios não conheceu do agravo, entendendo
que a questão estava preclusa, uma vez que a executada não interpôs o recurso cabível
no prazo legal, limitando-se a apresentar pedido de reconsideração.
Contra essa decisão a executada interpôs agravo interno, que foi desprovido,
mantendo-se o entendimento de preclusão consumativa. Embargos de declaração
opostos pela executada foram novamente rejeitados.
Documento eletrônico VDA51806282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:18:02
Código de Controle do Documento: 35418cec-2f65-403a-9c6f-2c6d0e514eae

No presente recurso especial, a ERBE busca a anulação do acórdão recorrido
por negativa de prestação jurisdicional e, subsidiariamente, a reforma da decisão para
que seja reconhecido o excesso de execução apontado pela Contadoria Judicial.
Objetivo recursal
Trata-se de recurso especial interposto por ERBE com o objetivo de infirmar o
acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que não conheceu do
agravo de instrumento interposto pela ERBE e manteve o entendimento de preclusão
consumativa.
O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação jurisdicional
por parte do TJDFT, em violação do
do CPC; (ii) a decisão recorrida incorreu em
art. 10
julgamento
, ao desconsiderar os cálculos da Contadoria Judicial e limitar o
ultra petita
reconhecimento do excesso de execução ao valor indicado pela executada; (iii) a matéria
relativa ao excesso de execução, por ser de ordem pública, estaria sujeita a preclusão
temporal.

(1) Negativa de prestação jurisdicional e ausência de enfrentamento da
homologação dos cálculos da Contadoria Judicial
A ERBE pretendeu, sob o rótulo de negativa de prestação jurisdicional, anular
o acórdão distrital por suposta ausência de enfrentamento da homologação dos cálculos
da Contadoria Judicial e do alegado excesso de execução. Em síntese, sustentou que o
Colegiado teria se limitado a transcrever decisão anterior e não teria apreciado os
argumentos sobre erro de procedimento e
, invocando, ademais, que o tema
ultra petita
seria de ordem pública e insuscetível de preclusão. Todavia, o que se verificou foi que o
Tribunal estadual delineou, com precisão, a moldura processual da causa, fixando
premissas de preclusão e inadmissibilidade recursal, enfrentando os pontos relevantes
para a solução do litígio e rejeitando embargos declaratórios por falta de qualquer vício
de omissão, contradição ou obscuridade.
No caso, não houve falar em negativa de prestação jurisdicional. O Colegiado
apreciou, fundamentadamente, as razões e os marcos processuais pertinentes. O
acórdão do agravo interno não apenas reafirmou a inadmissibilidade do agravo de
instrumento por preclusão – à luz dos arts. 223, 507 e 932, inciso III, do Código de
Processo Civil e do
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do
art. 87, inciso III,
Distrito Federal e Territórios – como também rechaçou a incidência da multa do art. 1.021,
§ 4o, do Código de Processo Civil, tudo mediante fundamentação própria e suficiente (e-
STJ, fls. 169-176).
Mais ainda, na via dos embargos de declaração, o Tribunal registrou,
expressamente, a inexistência de omissão, esclareceu a razão de não se ingressar no
mérito da homologação de cálculos em virtude da preclusão consumativa e explicitou, de
Documento eletrônico VDA51806282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:18:02
Código de Controle do Documento: 35418cec-2f65-403a-9c6f-2c6d0e514eae

modo didático, que embargos não se prestavam à rediscussão da causa, aplicando a
multa do
§ 2o, do Código de Processo Civil (e-STJ, fls. 216-226 e 237).
art. 1.026,
O acórdão recorrido expôs o itinerário fático-processual que conduziu ao
reconhecimento da preclusão, com datas, atos processuais e fundamentos normativos.
Em decisão de
a Relatora consignou:
26/7/2023,
Como se vê, o que o agravante quer discutir nesta sede são as decisões
anteriores (ID 152627321 e 155926316 dos autos de origem), que foram
proferidas em
e
respectivamente. Mas, contra
22/03/2023
22/04/2023,
tais decisões, o agravante limitou-se a pedir reconsideração (...), medida
que não interrompe, nem suspende prazo de recurso cabível; não
interpôs o recurso cabível (agravo de instrumento — artigo 1.003, § 5°,
CPC) em tempo (...). O presente agravo de instrumento foi interposto
somente em
(...), quando já ultrapassado de muito o prazo
21/07/2023
recursal. Nos termos do artigo 223 do Código de Processo Civil,
‘decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato
processual (...).’ E segundo o artigo 507 do Código de Processo Civil, é
vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a
cujo respeito se operou a preclusão. (...) Exata hipótese dos autos:
agravo de instrumento manifestamente inadmissível dada a preclusão
consumativa. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do
III do CPC c/c
III do RITJDFT”
art. 932,
art. 87,
(e-STJ, fls. 108/109).

Ainda no agravo interno, o Colegiado reafirmou que nada havia a alterar
quanto ao não conhecimento do agravo de instrumento, e, ao tratar da multa do
§ 4o, citou a orientação do Superior Tribunal de Justiça para concluir pela não
art. 1.021,
aplicação no caso:
“Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4°, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do
Agravo Interno em votação unânime (...). V – Agravo interno improvido”
(AgInt no
(e-STJ, fls. 169/171 e 175/176). Ao
REsp n. 2.000.443/PB)
final, assentou: “Suficientemente enfrentada e resolvida a questão,
nenhum dado ou fato suficiente a ensejar modificação do que definido
pela decisão agravada, nego provimento ao agravo interno” (e-STJ, fl.
176).

Esse trecho evidenciou, com clareza, que houve apreciação suficiente dos
pontos controvertidos, segundo a delimitação legal do objeto possível de exame.
Na sequência, os embargos de declaração foram examinados em Colegiado e
rejeitados.
A ementa foi categórica:
Documento eletrônico VDA51806282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:18:02
Código de Controle do Documento: 35418cec-2f65-403a-9c6f-2c6d0e514eae

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO
PROVIDOS. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. 1. Hipótese em que
todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento do
recurso de agravo interno (em face da decisão pela qual não foi
conhecido o agravo de instrumento dada a preclusão da decisão
recorrida) foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem definido
o não provimento. 2. Não há qualquer omissão ou algum outro vício a
ser sanado. (...) 4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos
(e-STJ, fls. 216/217 e 237).

No voto, a Relatora transcreveu, de forma extensa, os fundamentos que
pavimentaram a decisão anterior, inclusive reiterando que não há nenhum reparo aos
cálculos da contadoria, porém seria ultra petita reconhecer que o valor em excesso foi
além daquele apontado na impugnação, razão por que o excesso ficou limitado ao
pedido formulado (e-STJ, fls. 220-222 e 228-230).
Com isso, esclareceu a distinção entre reconhecer a correção técnica do
cálculo da Contadoria e a possibilidade jurídica de ampliá-lo para além do limite objetivo
do pedido, destacando que a controvérsia remetida ao agravo de instrumento estava
coberta pela preclusão, como já decidido; logo, não havia omissão a suprir, mas
inconformismo a rediscutir.
Encerrou afirmando: Como se viu, suficientemente enfrentadas e resolvidas
todas as questões postas. Mera intenção de rediscutir a matéria (...) não autoriza manejo
de embargos de declaração (e-STJ, fls. 224/225 e 231/233). E, diante do caráter
protelatório, aplicou a sanção do
§ 2o, do Código de Processo Civil (e-STJ, fl.
art. 1.026,
226).
Portanto, o Tribunal estadual enfrentou, sim, as questões essenciais: delimitou
o objeto possível de apreciação no agravo, reconheceu a preclusão consumativa com
base em cronologia precisa e em normas processuais expressas, e esclareceu que a
discussão pretendida pela ERBE sobre a homologação dos cálculos e o alegado
excesso, dela não se poderia conhecer por óbice temporal e consumativo. Não se tratou
de ausência de análise; tratou-se de compreensão jurídica de que, em esfera recursal,
era impossível avançar sobre mérito já precluso. A negativa de prestação jurisdicional,
nessa moldura, não se configurou.
Ainda que a ERBE tenha pretendido afirmar que a matéria seria de ordem
pública, o acórdão enfrentou tal argumento de modo explícito, citando precedente local
segundo o qual, ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vez analisada a
questão (...), esta resta acobertada pela preclusão (e-STJ, fl. 109). Com isso, o
Colegiado explicou por que a tese não afastava o regime de preclusão no caso concreto.
Documento eletrônico VDA51806282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:18:02
Código de Controle do Documento: 35418cec-2f65-403a-9c6f-2c6d0e514eae

Ao mesmo tempo, asseverou que a tentativa de reapreciação do tema por embargos
declaratórios era inadequada, e que o julgador não estava obrigado a rebater todas as
teses trazidas, exigindo-se somente que os fundamentos apresentados sejam suficientes
(e-STJ, fls. 224/225 e 232). Houve, pois, motivação
para embasar a conclusão
congruente com o objeto processual, em termos compatíveis com o Código de Processo
Civil.
Por fim, é relevante notar que, para dar a guinada pretendida pela ERBE –que,
em verdade, buscou substituir o eixo decisório processual pela apreciação do acerto
material dos cálculos da Contadoria – seria necessário ingressar em terreno fático-
probatório, cotejando demonstrativos, parâmetros e alcances objetivos do pedido. Tal
incursão, além de incompatível com a delimitação processual fixada pelos acórdãos,
esbarraria na vedação de revolvimento probatório e na estreita via de conhecimento do
recurso especial, o que é vedado em razão do óbice da Súmula no 7 do STJ.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMÓVEL.
COMPRA E VENDA. EMBARGOS DE TERCEIRO . POSSE. REGISTRO
NA MATRÍCULA. AUSÊNCIA. IRRELEVÂNCIA . SÚMULA No 84/STJ.
PROMITENTE COMPRADOR. TERCEIRO DE BOA-FÉ. PROTEÇÃO .
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
REEXAME.

SÚMULA
No
83/STJ.
IMPOSSIBILIDADE .
1. Admite-se a oposição de
SÚMULA No 7/STJ.
embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do
compromisso de compra e venda de imóvel, mesmo que desprovido do
registro, conforme o teor da
2 . O recurso especial é
Súmula no 84/STJ.
inviável quando o acórdão recorrido decide em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3. O reexame do conjunto
fático-probatório dos autos é proibido em recurso especial.3 . Na
hipótese, afastar a boa-fé do promitente comprador, reconhecida pelo
TJDFT, e consignar que houve fraude à execução na espécie
demandaria a apreciação do conjunto fático-probatório dos autos,
procedimento inviável em recurso especial em virtude do óbice da
4. Agravo interno não provido.
Súmula no 7/STJ.
(AgInt no AREsp 2.154.916/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe
4/12/2023,
7/12/2023)

Assim, o recurso não merece que dele se conheça quanto ao ponto.
Não houve negativa de prestação jurisdicional; houve prestação jurisdicional
completa, clara e suficiente, com delimitação dos limites objetivos de cognição, do
momento processual e do óbice de preclusão, repelindo, com razões explícitas, as
investidas de reexame da matéria.
Documento eletrônico VDA51806282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:18:02
Código de Controle do Documento: 35418cec-2f65-403a-9c6f-2c6d0e514eae

A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que o julgador não está obrigado
a rebater, um a um, os argumentos das partes, desde que os fundamentos adotados
sejam suficientes para justificar a conclusão.
Nesse sentido:
Não há ofensa ao
do
porquanto o TJDFT decidiu a
art. 1.022
CPC/2015,
matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater,
um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver
encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.” (AgInt no
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp 1.500.162/SP,
DJe
.
29/11/2019)

Portanto, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, sendo o
inconformismo do ERBE mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão.
Apesar do inconformismo, verifica-se que o Tribunal local se pronunciou sobre
todos os temas importantes ao deslinde da controvérsia, não havendo, portanto,
omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, inexistem os vícios elencados no
do CPC, sendo forçoso
art. 1.022
reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO
DO
OMISSÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES AFASTADAS. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA
FÁTICA
E
PROBATÓRIA
DOS
AUTOS.
APLICAÇÃO
DA
ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS. DISCUSSÃO
SÚMULA 7/STJ.
DO
VALOR.
PROPORCIONALIDADE
RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao
do
porquanto o TJDFT decidiu
art. 1.022
CPC/2015,
a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando
encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA51806282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:18:02
Código de Controle do Documento: 35418cec-2f65-403a-9c6f-2c6d0e514eae

(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.229.195/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
4/9/2023,
6/9/2023)

Afasta-se, portanto, a alegada violação.

(2) Julgamento
(art. 492 do CPC) e desconsideração dos cálculos
ultra petita
da Contadoria Judicial
A ERBE pretendeu afirmar que houvera julgamento
porque o Juízo
ultra petita
de primeira instância, embora tivesse reconhecido a correção técnica dos cálculos da
Contadoria Judicial, teria desconsiderado tal apuração e limitado o excesso de execução
ao montante por ela mesma indicado na impugnação (R$ 2.431,15).
Em sua ótica, a não homologação do valor apurado pela Contadoria (R$
83.870,24) teria violado o
do Código de Processo Civil e os limites da prestação
art. 492
jurisdicional. Ocorreu, entretanto, o inverso: a decisão observou a adstrição ao pedido, a
disponibilidade do direito na via da impugnação do executado e, sobretudo, registrou, de
modo expresso, que não havia reparos a fazer nos cálculos, mas que não poderia
ultrapassar os limites objetivos da impugnação apresentada pela própria executada.
O acórdão recorrido evidenciou que não houve desconsideração dos cálculos
e, muito menos, julgamento ultra petita. Na decisão interlocutória que originou todo o
debate, o Juízo consignou:
Não há nenhum reparo aos cálculos da contadoria, que foram
elaborados em perfeita harmonia com o título exequendo e com os
parâmetros para a incidência de correção monetária e juros de mora.
Entretanto, tendo em vista que a parte executada indicou como excesso
apenas o valor de R$ 2.431,15 (...) e concordou com os valores
liberados a favor dos exequentes, seria ultra petita reconhecer que o
valor em excesso foi além daquele apontado na impugnação. ANTE O
EXPOSTO, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença para
reconhecer o excesso da execução no valor de R$ 2.431,15” (e-STJ, fls.
106/109 e 221/222). Ao rejeitar os embargos de declaração, a instância
distrital reiterou o mesmo raciocínio, explicando, de forma didática, que
“o excesso está limitado ao pedido formulado em sede de impugnação
ao cumprimento de sentença pela parte executada” e que se tratava de
“direito disponível”, razão pela qual não se homologara valor diverso do
peticionado (e-STJ, fls. 172/173 e 229/231).

A limitação no reconhecimento do excesso foi um ato de estrita observância
ao princípio da congruência e aos contornos normativos da impugnação do executado,
não um desprezo ao trabalho técnico contábil.
O órgão colegiado, no agravo interno, reafirmou que não havia nada a alterar,
assentando que o agravo de instrumento nem sequer dele se conhecera por preclusão
Documento eletrônico VDA51806282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:18:02
Código de Controle do Documento: 35418cec-2f65-403a-9c6f-2c6d0e514eae

consumativa e que a discussão proposta pretendia reabrir matéria decidida sem o
manejo tempestivo do recurso próprio (e-STJ, fls. 170-176).
Na mesma linha, a decisão monocrática que não conhecera do agravo de
instrumento havia pontuado que
(...) o executado, contra tais decisões, (...) limitou-se a pedir
reconsideração (...) não interpôs o recurso cabível (agravo de
instrumento — artigo 1.003, § 5°, CPC) em tempo, concluindo: “Exata
hipótese dos autos: agravo de instrumento manifestamente inadmissível
dada a preclusão consumativa. Ante o exposto, não conheço do recurso
nos termos do
III do CPC c/c
III do RITJDFT
art. 932,
art. 87,
(e-STJ, fls.
108/109 e 183/184).

De tal sorte, a Corte estadual não ingressou no mérito para ampliar ou reduzir
valores; apenas reafirmou que o pretendido pela ERBE estava obstado pelo regime legal
da preclusão, o que afasta, por si, qualquer alegação de ultra petita em sede recursal.
A narrativa dos acórdãos revelou, ademais, uma distinção essencial: o
reconhecimento de que os cálculos estavam corretos não implicara, automaticamente, a
possibilidade de condenar fora dos limites traçados pela própria executada em sua
impugnação. O fundamento jurídico aplicado fora claro: o executado, ao alegar excesso
de execução, deveria declarar de imediato o valor que entendia correto, com
demonstrativo (art. 525, § 4°, CPC, citado no
), e a jurisdição, em atenção à
decisum
disponibilidade e à congruência, não poderia extrapolar os limites objetivos daquela
impugnação. Daí a afirmação judicial de que seria ultra petita reconhecer que o valor em
excesso foi além daquele apontado na impugnação (e-STJ, fls. 106/109 e 221/222). Em
outras palavras, o que tivera sido feito fora precisamente evitar o
: a decisão
ultra petita
não foi além do pedido da executada; ficou aquém dele, dentro dos limites que ela
explicitamente demarcara.
Também se destacou, no acórdão dos embargos de declaração, que não
havia contradição interna:
Nada obstante a alegação da parte embargante, não há contradição na
decisão quanto ao cálculo da contadoria, pois se afirma ‘foram
elaborados em perfeita harmonia com o título exequendo (...)’.
Entretanto, reconheceu-se apenas como excesso o valor apresentado
nos cálculos da executada (...) uma vez que se trata de direito disponível
e a parte concordou com os valores liberados a favor dos exequentes” (e-
STJ, fls. 172/173 e 229/231).

A Corte distrital, portanto, esclareceu o porquê da limitação: disponibilidade do
direito na via da impugnação do executado; respeito à adstrição ao pedido; e
impossibilidade de o órgão julgador decidir além do que fora efetivamente deduzido pela
Documento eletrônico VDA51806282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:18:02
Código de Controle do Documento: 35418cec-2f65-403a-9c6f-2c6d0e514eae

própria interessada. Nada, nesse cenário, indica
; ao revés, o que a ERBE
ultra petita
tenta é deslocar o eixo para homologação de valor superior ao por ela mesma alegado
como excesso, pretensão incompatível com o regime da impugnação e com a
congruência decisória.
Por fim, na perspectiva recursal, a reapreciação do tema para impor o valor da
Contadoria teria demandado incursão na moldura fático-probatória – cotejo de
demonstrativos, parâmetros e concordâncias expressas da executada – movimento
vedado na via especial, em razão do óbice da Súmula no 7 do STJ.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte:

PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA DO
JUÍZO . REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA
ADOÇÃO DOS CÁLCULOS ELABORADOS PELA
SÚMULA N. 7/STJ.
CONTADORIA DO JUÍZO . JULGAMENTO ULTRA PETITA.
INEXISTÊNCIA.
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS . CABIMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
PREJUDICADO. 1 . No caso concreto, o TJDFT adotou os cálculos da
contadoria do juízo, decidindo a questão ventilada com base na
realidade fático-probatória constante nos autos e cuja revisão é inviável
no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 2. O
acolhimento de cálculos elaborados pela contadoria oficial não configura
hipótese de julgamento ultra ou extra petita, quando haja a necessidade
de ajustar os cálculos aos parâmetros da sentença exequenda,
garantindo a perfeita conformidade na execução do julgado .
Precedentes: AgInt no
relator Ministro Francisco
REsp n. 1.672.844/PE,
Falcão, Segunda Turma, DJe de
AgInt no REsp n . 1.571.133
24/9/2019;
/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
3 . Reconhecido o excesso de execução, é cabível a fixação
29/5/2018.
de honorários sucumbenciais em favor do executado.4. A incidência da
impede o conhecimento do recurso especial pela
Súmula n. 7/STJ
alínea c do permissivo constitucional, dado que falta identidade entre os
paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão recorrido, tendo
em vista a situação fática de cada caso .Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1.997.055/DF, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS,
Julgamento:
SEGUNDA TURMA, DJe
6/3/2023,
13/3/2023)

Assim, o recurso não merece que dele se conheça quanto ao ponto.
Em síntese, não houve julgamento
; houve prestação jurisdicional
ultra petita
adequada, que reconheceu a correção técnica dos cálculos; observou os limites objetivos
do pedido da executada; e, no grau recursal, barrou a rediscussão por força da preclusão
Documento eletrônico VDA51806282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:18:02
Código de Controle do Documento: 35418cec-2f65-403a-9c6f-2c6d0e514eae

consumativa. A tese da ERBE, além de contrariar a própria adstrição ao pedido,
pretendeu transformar a concordância que ela explicitara na impugnação em autorização
para condenação além do que pedira, o que a decisão – corretamente –rejeitara.

(3) Preclusão e matéria de ordem pública

A ERBE pretendeu afastar o regime da preclusão sob o argumento de que o
excesso de execução configurara matéria de ordem pública e, por isso, poderia ser
suscitado a qualquer tempo e grau de jurisdição. Com tal premissa, buscou reabrir
discussão já resolvida no cumprimento de sentença, sustentando que a decisão não
poderia limitar o excesso ao valor indicado na impugnação e que o agravo de
instrumento deveria ser conhecido para revolver o mérito contábil.
Contudo, o órgão julgador, com base em cronologia precisa dos atos
processuais e em fundamentos normativos expressos, havia constatado a
intempestividade e a preclusão consumativa, repelindo a tentativa de rediscussão e
fixando, com apoio em precedentes, que, mesmo temas qualificados como de ordem
pública, uma vez examinados, sujeitavam-se à preclusão.
O acórdão ERBE demonstrara, passo a passo, a inviabilidade de revisão
tardia de decisões interlocutórias que deveriam ter sido impugnadas tempestivamente. A
Relatora registrara a sequência dos atos, a publicação das decisões, o decurso do prazo
recursal e a opção da parte por pedido de reconsideração, que não suspendia nem
interrompia prazo, concluindo pelo agravo de instrumento manifestamente inadmissível
dada a preclusão consumativa e pelo não conhecimento com fulcro no art. 932, inciso III,
do Código de Processo Civil (e-STJ, fls. 108/109; 171/175; 183/184). Ao mesmo tempo, o
Colegiado reafirmara precedentes explícitos de que “ainda que se trate de matéria de
ordem pública”, examinada a questão, “esta resta acobertada pela preclusão”, negando
provimento ao agravo interno (e-STJ, fls. 109; 183/184).
O acórdão deixou claro que o debate sobre excesso foi efetivamente
enfrentado no momento processual adequado e que a parte, ciente de decisões
desfavoráveis de
e
não interpôs o recurso cabível dentro do prazo
22/3/2023
22/4/2023,
legal, optando por pedido de reconsideração.
Como se vê, o que o agravante quer discutir nesta sede são as decisões
anteriores (ID 152627321 e 155926316 dos autos de origem), que foram
proferidas em
e
respectivamente. Mas, contra
22/03/2023
22/04/2023,
tais decisões, o agravante limitou-se a pedir reconsideração (...), medida
que não interrompe, nem suspende prazo de recurso cabível; não
interpôs o recurso cabível (agravo de instrumento — artigo 1.003, § 5°,
CPC) em tempo (...). O presente agravo de instrumento foi interposto
somente em
(...), quando já ultrapassado de muito o prazo
21/07/2023
recursal. Nos termos do artigo 223 do Código de Processo Civil,
Documento eletrônico VDA51806282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:18:02
Código de Controle do Documento: 35418cec-2f65-403a-9c6f-2c6d0e514eae

‘decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato
processual (...).’ E segundo o artigo 507 do Código de Processo Civil, é
vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a
cujo respeito se operou a preclusão. (...) Exata hipótese dos autos:
agravo de instrumento manifestamente inadmissível dada a preclusão
consumativa. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do
III do CPC c/c
III do RITJDFT”
art. 932,
art. 87,
(e-STJ, fls. 108/109; 223
/224; 231/233; 175).

Além do rigor cronológico e legal, o acórdão firmara, com apoio em
precedentes, que a natureza de ordem pública não tornava imprescritível a rediscussão
de temas já decididos.
Constou, por exemplo:
Não se olvida o fato de impenhorabilidade constituir matéria de ordem
pública, o que a torna suscetível de cognição a qualquer tempo e grau
de jurisdição. Contudo, tendo sido rejeitada a alegação (...) e não tendo
sido interposto recurso daquela decisão, operada a preclusão, o que
impede rediscussão da matéria. 4.1. ‘1. A questão suscitada (...) já foi
devidamente analisada, estando, pois, acobertada pelo manto da
preclusão. 2. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vez
analisada a questão (...), esta resta acobertada pela preclusão.
Precedentes. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
Decisão mantida.’” (e-STJ, fls. 109; 183/184).

Essa passagem, incorporada à fundamentação, refutara diretamente a tese da
ERBE: o que a distingue como ordem pública é a possibilidade de conhecimento de
ofício, não a possibilidade de rediscussão indefinida depois de decidida sem interposição
do recurso competente no prazo próprio. Rever as conclusões quanto à
preclusão demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula no 7 do STJ.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO .
AUSÊNCIA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO . EXCESSO DE EXECUÇÃO. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
. DISPOSITIVOS DE LEI.
SÚMULA No 7/STJ
PARTICULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA.
. 1. No caso,
SÚMULA No 284/STF
não há falar em violação do princípio da colegialidade, pois, a teor do
disposto nos artigos 932, III e VIII, do Código de Processo Civil e 253,
parágrafo único, II, alínea a, do Regimento Interno do Superior Tribunal
de Justiça, na apreciação do agravo em recurso especial o relator
poderá, monocraticamente, deixar de conhecer de recurso especial
Documento eletrônico VDA51806282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:18:02
Código de Controle do Documento: 35418cec-2f65-403a-9c6f-2c6d0e514eae

inadmissível. 2. Nos termos da
não cabe, em recurso
Súmula no 7/STJ,
especial, o reexame de fatos e de provas . 3. Na hipótese, a preclusão
consumativa e a ausência de excesso de execução foram decididos pelo
TJDFT à luz do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o
recurso especial em virtude do disposto na
4. A mera
Súmula no 7/STJ.
referência a diversos dispositivos de lei federal, sem a devida
especificação daquele que teria sido violado, é circunstância que impede
o conhecimento do recurso especial, em razão do óbice da
. 5. Agravo interno não provido.
Súmula no 284/STF
(AgInt no AREsp 1.402.316/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe
13/11/2023,
17/11/2023)

Assim, o recurso não merece que dele se conheça quanto ao ponto.
Diante do todo exposto,
do recurso especial.
NÃO CONHEÇO
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de ANDRE e outros, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do NCPC.
art. 85,
É como voto.
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, §
2o, ambos do CPC.

Documento eletrônico VDA51806282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:18:02
Código de Controle do Documento: 35418cec-2f65-403a-9c6f-2c6d0e514eae

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.151.926 / DF
Número Registro: 2024/0222952-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00244870620168070001
07117501720228070001
07193124620238070000
07293597920238070000
244870620168070001 7117501720228070001 7193124620238070000 7293597920238070000
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ERBE INCORPORADORA 113 LTDA
ADVOGADO
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - DF044215
RECORRIDO
: ANDRE LUIZ SANTANA DA CONCEICAO
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO INACIO DE OLIVEIRA - DF027709
LEONEL CAVALCANTE MAGALHAES BRITO DE MENDONCA -
DF069379
INTERES.
: LUCINEIDE MOREIRA SILVA DA CONCEICAO
INTERES.
: HONORATO DA CONCEICAO
INTERES.
: KIZZ CAVALCANTE INACIO DE OLIVEIRA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
Documento eletrônico VDA52004507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:00:58
Código de Controle do Documento: 851b941e-8f67-4c51-9f70-b41b7db2d2de

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
03/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52004507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:00:58
Código de Controle do Documento: 851b941e-8f67-4c51-9f70-b41b7db2d2de